Tribunal: TJES
Processo: 5000378-58.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000378-58.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELIA STABENOW LICHTENCHELD

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - COMPENSAÇÃO DEVIDA – OMISSÃO SANADA
–
DEMAIS TESES – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Omissão saneada para constar o reconhecimento de que é cabível a compensação pleiteada pelo banco embargante entre o valor da condenação e o valor pago à consumidora por força do contrato anulado, já que ambas as dívidas são líquidas e é incontroverso o recebimento do valor pela consumidora;

2.
Em relação as demais teses verifico que não há vício de omissão “quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

3
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO
BMG S.A.
contra o v. acórdão de id 5455015 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ADELIA STABENOW LICHTENCHELD.

Em suas razões recursais (id 5540685, a parte embargante alega que há omissão no v. acórdão quanto (i) aos valores recebidos pela autora e que devem ser compensados com o valor da condenação, evitando enriquecimento ilícito; (ii) aos pagamentos avulsos de faturas realizadas pela autora, demonstrando que a autora tinha plea ciência do produto contratado; (iii) inexistiu má-fé do banco e, portanto, o valor não deve ser restituído em dobro.

Contrarrazões no id 5833932 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº

500
0378-58.2022.8.08.0014.

EMBARGANTE
:
BANCO
BMG S.A.

EMBARGAD
A
:
ADELIA STABENOW LICHTENCHELD.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO
BMG S.A.
contra o v. acórdão de id 5455015 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ADELIA STABENOW LICHTENCHELD.

Em suas razões recursais (id 5540685, a parte embargante alega que há omissão no v. acórdão quanto (i) aos valores recebidos pela autora e que devem ser compensados com o valor da condenação, evitando enriquecimento ilícito; (ii) aos pagamentos avulsos de faturas realizadas pela autora, demonstrando que a autora tinha plea ciência do produto contratado; (iii) inexistiu má-fé do banco e, portanto, o valor não deve ser restituído em dobro.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, verifico que o acórdão padece do vício apontado porque, de fato, restou omisso em relação a compensação dos valores recebidos, a fim de evitar enriquecimento ilícito pela parte parte autora.

Sobre o tema, estabelece o Código Civil que “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
” (art. 368).

Entendo cabível o acolhimento da tese de defesa, inclusive veiculada em contestação, notadamente porque as dívidas recíprocas são líquidas e é incontroverso a disponibilização na conta da autora dos valores de R$ 1.110,55 (mil cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos), R$ 64,37 (sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos), R$ 279,51(duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos) e R$ 122,42 (cento e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos).

Friso que a referida conclusão encontra amparo na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, inclusive já me manifestei no sentido de que: “É cabível a compensação pleiteada pelo banco entre o valor da condenação e o valor pago à consumidora por força do contrato anulado, já que ambas as dívidas são líquidas e é incontroverso o recebimento do valor pela consumidora” (TJES, Apelação Cível n. 5000479-95.2022.8.08.0014, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Data do julgamento: 08/03/2023, Data da expedição do acórdão: 08/03/2023).

Desta forma, declaro, o direito do banco embargado a compensar o valor da condenação com os seguintes valores (i) R$ 1.110,55 atualizado pelo INPC desde a data do pagamento, qual seja a de 28/03/2017 e (ii) R$ 64,37, R$ 279,51 e R$ 122,42, atualizados pelo INPC desde a data dos pagamentos, a saber: 21/12/2018.

Em relação aos demais argumentos de que há omissão quanto (ii) aos pagamentos avulsos de faturas realizadas pela autora, demonstrando que a autora tinha plea ciência do produto contratado; (iii) inexistiu má-fé do banco e, portanto, o valor não deve ser restituído em dobro, razão não assiste ao embargante. Isso porque no v. acórdão constou que:

[...] compulsando as faturas colacionadas pelo banco apelado, é possível verificar que não houve movimentação financeira no período compreendido entre março de 2017 e fevereiro de 2022 (id. 5127933). Somente constam encargos e o pagamento pelos descontos em folha.

[...]

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou
a tese
de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

[...]

Ante o exposto, concluo que,
no que toca as cobranças efetuadas
até
30/03/2021,
a repetição deve se dar de forma simples
, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte do banco apelado.

[...]

Por outro lado, no que toca
as c
obranças efetuadas
a partir de
30/03/2021,
a repetição deve se dar
em dobro
, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, como pontuado anteriormente.

Por fim, saliento, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018). - grifei.

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais a parte embargante alega omissão foram apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses deles.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, supro a omissão apontada para declarar, o direito do banco embargado a compensar o valor da condenação com os seguintes valores (i) R$ 1.110,55 atualizado pelo INPC desde a data do pagamento, qual seja a de 28/03/2017 e (ii) R$ 64,37, R$ 279,51 e R$ 122,42, atualizados pelo INPC desde a data dos pagamentos, a saber: 21/12/2018.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 12.09.2023

Acompanho o Eminente Desembargador Relator